Tribunal: TJPA
Processo: 0801848-51.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801848-51.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JESSE COSTA FILHO

AGRAVADO: BELO HORIZONTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0801848-51.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JESSE COSTA FILHO

AGRAVADO: BELO HORIZONTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO. DIREITO DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por JESSE COSTA FILHO contra decisão do juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA, nos autos do processo nº 0804459-24.2024.8.14.0028, que, em fase de cumprimento de sentença, deferiu pedido de reintegração de posse formulado por BELO HORIZONTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., determinando a desocupação do imóvel no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 e eventual cumprimento forçado da medida. O agravante alegou inépcia da petição inicial, ausência de documentos essenciais, posse qualificada para usucapião, direito à indenização por benfeitorias e risco de dano grave e de difícil reparação. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido em decisão anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: definir se houve inépcia da petição inicial por ausência de individualização do imóvel; verificar se a agravada deixou de apresentar documentos essenciais à reintegração; analisar se a alegação de usucapião obsta o cumprimento da sentença; avaliar a possibilidade de exercício do direito de retenção por benfeitorias em fase de cumprimento de sentença; e determinar a presença de risco de dano grave e de difícil reparação a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A individualização do imóvel e a titularidade da posse pela agravada foram consideradas suficientes no juízo de origem, sendo descabida a rediscussão desses elementos no cumprimento de sentença.

A alegação de ausência de documentos essenciais não encontra respaldo, pois a decisão de reintegração tem por base título judicial transitado em julgado, nos termos do art. 513 do CPC.

A invocação de usucapião e demais alegações de mérito, como posse mansa e pacífica, exigem dilação probatória e não podem ser analisadas na via estreita do cumprimento de sentença, devendo ser manejadas por ação autônoma.

O direito de retenção por benfeitorias deve ser alegado na contestação da ação originária, sob pena de preclusão, nos termos do entendimento consolidado pelo STJ e tribunais estaduais.

A ausência de impugnação à sentença ensejou o trânsito em julgado, tornando imutável a decisão judicial e vedando a rediscussão de matérias já decididas.

O pleito de atribuição de efeito suspensivo não merece acolhimento, pois os elementos trazidos aos autos não evidenciam risco de dano grave e de difícil reparação que justifique a suspensão da ordem de reintegração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não cabe alegação de usucapião nem de direito de retenção por benfeitorias em sede de cumprimento de sentença, sendo matérias que demandam ação própria e prova robusta.

O título executivo judicial goza de presunção de legitimidade, não se admitindo rediscussão sobre a individualização do imóvel e a titularidade da posse.

O direito de retenção por benfeitorias deve ser alegado na contestação da ação originária, sob pena de preclusão.

A atribuição de efeito suspensivo ao agravo exige demonstração inequívoca de risco de dano grave e de difícil reparação, o que não ocorreu no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 513, 503; CC, arts. 1.219, 1.220.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, AI nº 0030450-52.2022.8.19.0000, Rel. Des. Luiz Márcio Victor Alves Pereira, j. 09.02.2023; TJ-GO, AI nº 5739236-28.2022.8.09.0067, Rel. Des. Altamiro Garcia Filho, j. 17.02.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2025, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por JESSE COSTA FILHO contra a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos do Proc. nº 0804459-24.2024.8.14.0028, que deferiu o pedido de reintegração de posse formulado por BELO HORIZONTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., determinando a desocupação do imóvel no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 e eventual cumprimento forçado da medida.

O agravante sustenta, nas razões recursais de ID 24691743: Inépcia da petição inicial: a parte agravada não individualizou corretamente o imóvel objeto da reintegração, não apresentando documentos suficientes para comprovar que o lote ocupado pelo agravante se encontra na área reivindicada; Ausência de documentos essenciais: a decisão agravada foi proferida sem a devida comprovação da posse da agravada, sendo necessária a suspensão da ordem até que seja feita uma análise mais detalhada da documentação; Alegação de usucapião: o agravante sustenta que exerce posse mansa e pacífica sobre o imóvel há mais de 14 anos, período suficiente para a aquisição do bem por usucapião especial urbana, conforme os requisitos previstos na legislação.

Aduz, também, o

direito à indenização por benfeitorias, afirmando que realizou investimentos significativos no imóvel, melhorando sua infraestrutura, razão pela qual, na eventualidade de reintegração, faz jus ao direito de retenção até que seja indenizado pelas benfeitorias necessárias e úteis.

Dessa forma, requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, alegando que a desocupação imediata do imóvel lhe causaria dano grave e de difícil reparação, pois não possui outro local para residir.

Em análise ao pleito, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo, nos termos da decisão de ID 24829161.

Contrarrazões da agravada em petição de ID 25537499, na qual alega, em resumo, a ausência de boa-fé da parte agravante e a ausência de direito de retenção para indenização das benfeitorias realizadas. Ao fim, pugnou pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da decisão de piso.

É o suficiente a relatar.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita concedida ao recorrente.

A matéria devolvida a esta instância cinge-se à insurgência do agravante contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo de origem que, nos autos de cumprimento de sentença, deferiu o pedido de reintegração de posse formulado pela empresa agravada, determinando a desocupação do imóvel pelo agravante no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária e posterior execução forçada da medida.

A irresignação recursal repousa, em síntese, nas seguintes alegações: inépcia da petição inicial, por suposta ausência de individualização precisa do imóvel objeto da reintegração; ausência de documentos essenciais à propositura do cumprimento de sentença;

usucapião do bem imóvel, sustentando a posse contínua e pacífica por período superior a 14 anos; direito à indenização por benfeitorias realizadas no imóvel; e pleito de atribuição de efeito suspensivo, com base em possível risco de dano de difícil reparação.

Ocorre, que a insurgência apresentada pelo agravante demanda um exame que extrapola os estreitos limites do procedimento de cumprimento de sentença, cuja finalidade precípua é a execução da obrigação estabelecida em título judicial transitado em julgado, nos moldes do que dispõe o art. 513 do CPC.

Cabe destacar que as matérias invocadas pela parte agravante dizem respeito ao próprio mérito da relação jurídica discutida na fase de conhecimento, bem como a alegações autônomas que, por sua natureza e complexidade, exigem dilação probatória e o manejo da via própria para sua análise, qual seja, a propositura de ação autônoma e não na via limitada da impugnação ao cumprimento de sentença.

No que tange ao direito de retenção por benfeitorias, é igualmente inviável sua apreciação nesta sede, porquanto tal pretensão exige prova robusta e contraditório amplo, não sendo compatível com a via estreita da impugnação ao cumprimento de sentença. Aliás, tais supostas benfeitorias deveriam ter sido objeto de deliberação da sentença ou acordão objeto do pedido de cumprimento.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RÉU/DEVEDOR QUE APRESENTA IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO, PLEITEANDO O RECONHECIMENTO DO DIREITO DE RETENÇÃO ATÉ O PAGAMENTO DAS BENFEITORIAS A SEREM APURADAS POR MEIO DE PERÍCIA. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERE O PEDIDO DE RETENÇÃO, SOB O FUNDAMENTO DE QUE TAL DIREITO NÃO FOI RECONHECIDO NA SENTENÇA . DE FATO, APESAR DE ADMITIDA A POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO PELAS BENFEITORIAS REALIZADAS, NÃO CONSTA DA SENTENÇA QUALQUER MENÇÃO AO DIREITO DE RETENÇÃO PELO RECORRENTE. O DEFERIMENTO DO DIREITO DE RETENÇÃO ESBARRA NOS ESTREITOS LIMITES DA COISA JULGADA MATERIAL, NA FORMA DO ARTIGO 503 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. O DIREITO DE RETENÇÃO NÃO FOI MATÉRIA DE DEFESA NA CONTESTAÇÃO APRESENTADA PELO AGRAVANTE NOS AUTOS PRINCIPAIS, TENDO OCORRIDO A PRECLUSÃO CONSUMATIVA. POSICIONAMENTO CONSOLIDADO NO STJ, NO SENTIDO DE QUE, APÓS A VIGÊNCIA DO ATUAL CÓDIGO CIVIL (LEI Nº 10 .406/2002), CABE AO POSSUIDOR DE BOA-FÉ, QUANDO FOR DEMANDADO EM AÇÃO PARA ENTREGA DE COISA, PUGNAR PELA RETENÇÃO DE BENFEITORIAS NA PRÓPRIA CONTESTAÇÃO, SOB PENA DE PRECLUSÃO DO EXERCÍCIO DE SEU DIREITO. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJERJ. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - AI: 00304505220228190000 202200242110, Relator.: Des(a) . LUIZ MARCIO VICTOR ALVES PEREIRA, Data de Julgamento: 09/02/2023, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO PELOS EVENTUAIS ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS. PLEITO DE RETENÇÃO DO IMÓVEL . DIREITO EXERCIDO EXTEMPORANEAMENTE. PRECLUSÃO. 1. Conforme precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, o direito do possuidor de boa-fé de pleitear a retenção por benfeitorias deverá ser exercido na contestação da ação que tenha por objeto o imóvel, sob pena de preclusão . 2. In casu, não alegado o direito de retenção do imóvel para assegurar o pagamento de eventual indenização na peça contestatória, opera-se a preclusão, inviabilizado a retenção em sede de cumprimento da sentença. 3. A preclusão do direito de retenção não impede que o possuidor de boa-fé pleiteie, em ação própria, como no caso, a indenização pelo valor das benfeitorias implementadas na coisa da qual foi desapossado . AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-GO 5739236-28.2022.8 .09.0067, Relator.: ALTAMIRO GARCIA FILHO, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/02/2023)

Percebe-se, assim, que o agravante pretende, de forma equivocada e extemporânea, pleitear direito que não lhe cabe.

Importante frisar que a sentença não fora combatida pela parte recorrente. Não houve interposição do recurso de apelação por qualquer das partes, ocorrendo, assim, o trânsito em julgado da sentença, de maneira que restar agora o seu cumprimento forçado, eis que não houve o espontâneo.

Dessa forma, por óbvio, não cabe agora trazer à baila discussão referente às benfeitorias realizadas que, como já dito, deveria ter sido objeto de pedido na contestação e julgamento.

Ora, o que o agravante pretende é estabelecer uma indevida lide paralela na estreita vida da impugnação ao cumprimento de sentença.

Logo, a interposição do presente recurso não é via adequada para modificar o mérito do julgado, eis que se operou a preclusão quanto à discussão da matéria em questão e que não foi abordada na sentença transitada em julgado.

Dessa forma, compreendo que não merece acolhimento a pretensão recursal do agravante, eis que incabível a rediscussão da matéria decidida na sentença e que se encontra, como já foi dito, imutável.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, n
os termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a se ater aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 15/09/2025